Tribunal: TJDFT
Processo: 0731886-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0731886-72.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: SINDICATO DOS PERMISSIONÁRIOS DE TÁXIS E MOTORISTAS AUXILIARES DO DISTRITO FEDERAL E KELVEN FONSECA GONÇALVES DIAS AGRAVADOS: VALDINAR CUNHA LISBOA, WILLIAM NOBRE DE MORAIS, RONEY NOBRE DE MORAIS, THIAGO NUNES CARVALHO, PATRICK RIBEIRO DA SILVA, RONALDO MERCADANTE DE LACERDA E AMARO ROCHA NOLETO DESPACHO SINDICATO DOS PERMISSIONÁRIOS DE TÁXIS MOTORISTAS AUXILIARES DO DISTRITO FEDERAL e KELVEN FONSECA GONÇALVES DIAS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de fatos e provas a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020